Tribunal: TJMT
Processo: 0003173-09.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003173-09.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO BEZ BATTI - CPF: 923.947.361-00 (APELADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), LOUISE MONTEIRO GAGINI - CPF: 018.899.981-76 (APELADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELANTE), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELANTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), NELSON BRITO - CPF: 028.427.481-07 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), NELSON BRITO - CPF: 028.427.481-07 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), BRUNO BEZ BATTI - CPF: 923.947.361-00 (APELANTE), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), LOUISE MONTEIRO GAGINI - CPF: 018.899.981-76 (APELANTE), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO INDEVIDA

– MORTE DA VÍTIMA - CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – MATIDOS -

DANO MORAL POR RICONHETE – NORA

DO
DE CUJUS
-

NAO COMPROVAÇAO DO LIAME AFETIVO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– FILHO - EXISTENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR

DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA FIXADA NOS LIMITES DA APÓLICE –

APELOS DESPROVIDOS.

O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.

O fato de por si só ser nora do de cujus, não confere o direito à indenização, seja

porque não compõe o

núcleo familiar da vítima direta do evento danoso
, seja porque não demonstrado o vinculo afetivo estreito entre estes.

Evidenciado pelo contexto fático-probatório que o veículo conduzido pelo genitor

do autor,

trafegava regularmente na sua pista de rodagem quando colidiu com a traseira do caminhão, que ao tentar fazer a conversão para esquerda, não procedeu a manobra
regularmente, pois, sequer adentrou ao acostamento a fim de resguardar a sua segurança e dos demais motoristas, realizando a manobra de mudança de direção

apenas com a indicação da seta, sem adentrar ao bordo da pista, o que acarretou a colisão,

causando a morte da vítima,

é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente

(conversão

direcional indevida) e o dano (morte da vítima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, para acompanhamento do funeral do morto,

revela-se correta a indenização pelo dano material.

A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do genitor.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula no. 537 do STJ
)”

Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por Bom Futuro Agricola Ltda., Erai Maggi Scheffer, Nelson Brito, HDI Seguros, Bruno Batti e Louise Gagini contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos

autos
da
Ação de indenização por perdas e danos n. 0003173-09.2012.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar os requeridos
ao pagamento a título de indenização por
danos morais
o valor de
R$ 40.000,00

(quarenta mil reais);

ao pagamento de
danos materiais

em favor das partes autoras, referentes a despesas com funeral, no total de

R$ 5.961,12 (cinco mil novecentos e sessenta e um reais e doze centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o desembolso, assim também as despesas processuais
e honorários advocatícios que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

Em seguida, julgou procedente a lide secundária, para condenar solidariamente a seguradora, nos limites do risco coberto na apólice de seguro, abatido o valor do seguro DPVAT.

Inconformadas, insurgem-se as partes litigantes.

A seguradora, nas razões recursais acostadas no Id n. 12563780 (fls. 217/229), sustenta a inexistência do dever de indenizar decorrente de culpa exclusiva da vítima pelo sinistro, e, alternativamente, pela culpa concorrente em razão do excesso de velocidade.

Em relação ao dano moral, pede pela exclusão decorrente da ausência de culpa do segurado condutor, ou a minoração, por reputar excessivo o
quantum
arbitrado, sustentando, ainda, que
responsabilidade da seguradora está limitada ao saldo remanescente do valor contratado para a cobertura por danos materiais e corporais ao tempo de desembolso, a ser apurado na fase de liquidação.

Por fim, postula o afastamento dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não houve resistência por parte da seguradora.

Em seguida, recorrem os autores. O inconformismo volta-se contra a improcedência dos pedidos formulados pela nora do
de cujus
, apontando a existência de vinculo afetivo entre as partes, assim também, em relação ao dano moral, que segundo defendem, não condiz com a perda que representa a morte de um pai de família, pontuando que não foram sopesados os critérios da responsabilidade civil, considerando o expressivo porte econômico dos apelados (Id n. 125653784).

Por derradeiro, insurgem-se – Nelson Brito, Bom Futuro Agrícola e Erai Maggi. Nas razões do apelo, buscam eximir-se da responsabilidade civil apontando a culpa exclusiva da vítima, ante a presunção da culpa decorrente do excesso de velocidade e do abalroamento traseiro, pontuando alternativamente pela culpa concorrente. Questionam os danos materiais, apontando a ausência de relação com o fato, vez que a frustação das férias dos autores não esta ligado a morte da vítima, alegando ainda, que a agência de viagem previa a restituição de valores.

Pedem, ao final, pela exclusão dos danos morais, em razão da culpa exclusiva da vítima (ID n. 125653860 – fls. 406/429).

Contrarrazões ao apelo da seguradora pelos autores a fls. 278/289 (Id n 12125653796) e pelos requeridos a fls. 430/441.

Pela seguradora, ao apelo autoral, no Id n. 125653855 (fl. 396/401). Pelas autoras, ao apelo dos requerido no Id n. 123601985 (fls. 401/434) e pelos demais apelados rechaçando as razões recursais das autoras no Id n.

125653868.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
Ação de Perdas e Danos (Materiais e Morais) por Morte de Ente Familiar em Acidente Automobilístico objetivando a condenação dos requeridos -

Nelson Brito, Bom Futuro Agrícola Ltda. e Eraí Maggi Scheffer, à reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito, ocorrido no Km 102 da MT 249, região de Diamantino – MT, que vitimou fatalmente a pessoa de Dirnei Luiz Bez Batti (pai e sogro dos autores).

Narraram que o acidente fatal teria ocorrido por culpa exclusiva do motorista do caminhão da empresa requerida, que atuando com negligência, imprudência e imperícia, realizou manobra de conversão de pista sem atentar-se ao movimento de outros veículos no mesmo sentido, que acarretou a colisão e a morte da vítima.

Decorrido o trâmite processual, com a apresentação de defesa pelos requeridos, na qual denunciou à lide a seguradora – HDI Seguros-, apresentada impugnação, e realizada a instrução do feito, com a produção de prova oral,

sobreveio sentença de mérito

julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais, bem como, julgou procedente a denunciação à lide da seguradora, para condená-la solidariamente, até o limite da apólice contratada.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes. Os autores questionam a improcedência do pedido de ressarcimento de danos à nora do
de cujus
, sustentando o vinculo afetivo entre estes, assim também, a quantia arbitrada a título de danos morais, que entendem desproporcional ao dano experimentado.

Por sua vez, os requeridos e a seguradora apontam a excludente da culpa exclusiva da vítima pelo acidente, para eximir-se do dever de indenizar, e, alternativamente, a culpa concorrente, a fim de minorar a condenação.

Pedem pelo afastamento dos danos materiais por inexistência de correlação das despesas com o fato. E em relação ao dano moral, sua exclusão pela culpa exclusiva ou minoração pelo excesso arbitrado.

Nesse contexto, a controvérsia jurídica cinge-se em se aquilatar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou –
Dirnei Luiz Bez Batti
, e as consequências decorrentes, ou seja, se o sinistro se deu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a afastar ou mitigar a responsabilidade civil da empresa ou se foi da vítima a culpada pelo acidente.

Destarte, a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída à empresa demandada, com fundamento Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito elaborado no local do evento cuja narrativa da ocorrência apontou que o

sinistro teve como causa determinante a manobra indevida

realizada pelo condutor do caminhão que não adotou as cautelas necessárias para realizar a manobra

de ingresso à esquerda, procedendo à conversão sem descocar para o acostamento afim de aguardar o fluxo de veículos para a realização da travessia, realizando a manobra indevida que resultou na colisão do veículo conduzido pela vítima na traseira do caminhão.

A narrativa da ocorrência registrada é abalizada pela prova testemunhal produzida nos autos, que corrobora que o acidente foi causado pela manobra imprudente do condutor do caminhão, bem como pela dinâmica do acidente comprovado pelos vestígios do local e fotos que retratam que o caminhão se encontrava na pista de rolagem, e não no acostamento à margem direita, como afirmado pelo condutor, quando aconteceu a colisão.

Nesse ponto, a sentença foi precisa, vejamos:

[...] Ademais, visualiza-se das fotos que após o impacto, restos de objetos e sujeiras desprendidos dos veículos ficaram no meio da pista, e não na lateral, corroborando que de fato o motorista pretendia entrar à esquerda, porém não praticou a conduta a tempo, obstando a passagem da vítima fatal, que fora surpreendida com veículo ao centro da rodovia, não permitindo desviar ou parar a tempo, acarretando a colisão causadora do triste e fatídico óbito de um pai de família. [...]
Id n. 123209622

A contraditar os fatos, os requeridos apontam a culpa exclusiva da vítima alicerçada no excesso de velocidade.

Todavia, não apresentaram qualquer prova a abalizar a versão apresentada de que a colisão ocorreu por excesso de velocidade do condutor do veiculo, fato este afastado pelo auto de verificação realizado no local logo após o acidente, que atestou que o condutor do caminhão encontrava-se fora da pista de acostamento, ou seja, na pista de rolamento, quando tentava fazer a conversão à esquerda, obstruindo a passagem do veiculo de passeio a ponto de não permitir a ultrapassagem, ocorrendo a colisão, vejamos:

[...] ao perceber que o condutor do V2 aparentemente tinha a pretensão de

efetuar conversão a esquerda, o condutor do V1 desistiu da ultrapassagem e retornou para sua faixa de rolamento, sendo que o V1 continuou no meio da pista de rolamento, não dando tempo para o condutor do V2 parar o seu

veículo e tentar novamente a ultrapassagem, vindo com isso colidir na traseira do V1 [...]

Na mesma toada, não foi demonstrado qualquer outro fato externo que tenha contribuído para o evento, vez que se certificou que o abalroamento ocorreu em trecho pavimentado e com acostamento, sem desnível ou estreitamento, com visibilidade adequada, em situação completamente regular.

Nesse ponto, a norma do Código Brasileiro de Trânsito estabelece no art. 34 que,
in verbis
:

“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Segue no art.
37:

“
Nas via providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança
”
.

E em relação à conversão pontua no art. 38:

“
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível; II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem”

Assim é que, o contexto fático-probatório evidencia que o veículo conduzido pelo genitor do autor,

trafegava regularmente na sua pista de rodagem quando colidiu com a traseira do caminhão conduzido pelo preposto da requerida, que ao tentar fazer a conversão para esquerda, não procedeu a manobra
regularmente, pois, sequer adentrou ao acostamento a fim de resguardar a sua segurança e dos demais motoristas, realizando a manobra de mudança de direção

apenas com a indicação da seta, sem adentrar ao bordo da pista, o que acarretou a colisão,

causando a morte da vítima,

de sorte que é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados pelas autoras, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente

(conversão

direcional indevida) e o dano (morte da vítima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE
– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – AFASTADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever indenizar
.

As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios.

O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia.

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do ato ilícito dos apelantes devem ser indenizado por estes
.”
(RAC n. 159.512/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2015 – negritei)
.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

No que toca aos danos materiais, a sentença recorrida condenou os requeridos ao ressarcimento das despesas gastas pelos autores com translado e interrupção das férias para acompanhar o funeral do falecido.

No ponto, tenho que a sentença deve ser mantida, vez que ao contrario do alegado pelos recorridos esta intrinsicamente ligado aos fatos, pois a morte abrupta e prematura do genitor do autor acarretou despesas com deslocamento deste de outro Estado, no qual reside, para acompanhar o funeral, e o cancelamento das férias programadas naquele período, cujos prejuízos matérias foram efetivamente comprovados e devem ser ressarcidos.

Quanto à indenização por danos morais, a autora Louise insurge-se quanto à improcedência do pedido de condenação fundada na tese do dano por ricochete, apontando a existência de vinculo afetivo com o então sogro.

O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido.

No ponto, a jurisprudência é assente que o cônjuge ou companheiro, os descendentes, os ascendentes ou os colaterais até o quarto grau estariam legitimados a pleitear indenização por dano moral por morte de ente familiar, sendo afastadas aquelas pessoas que não fazem parte do núcleo familiar. Excepcionalmente, ainda segundo decidido pelo STJ, haveria a admissão de pessoas outras,
desde que comprovado o vínculo afetivo
.

No caso em questão, a apelante era nora da vítima, com quem alega estreitos laços de afetividade. No entanto, baldados os argumentos vertidos, não restou demonstrado o liame
afetivo estreito entre os envolvidos a legitimar o direito à indenização pelo dano sofrido.

Dessarte, o fato de por si só ser nora do de cujus, não lhe confere o direito à indenização, seja porque não compõe o núcleo
familiar da vítima direta do evento danoso
, seja porque não demonstrado o vinculo afetivo estreito entre estes.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE.

1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.

2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais.

3. O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002).

4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.

5.
À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima
(REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012).

6. A jurisprudência desta Casa, quanto à legitimidade dos irmãos da vítima direta, já decidiu que o liame existente entre os envolvidos é presumidamente estreito no tocante ao afeto que os legitima à propositura de ação objetivando a indenização pelo dano sofrido.

7. A legitimidade dos avós para a propositura da ação indenizatória se justifica pela alta probabilidade de existência do vínculo afetivo, que será confirmado após instrução probatória, com consequente arbitramento do valor adequado da indenização.

8. A responsabilidade dos pais só ocorre em consequência de ato ilícito de filho menor. O pai não responde, a esse título, por nenhuma obrigação do filho maior, ainda que viva em sua companhia, nos termos do inciso I do art. 932 do Código Civil.

9. Recurso especial parcialmente provido”
. (REsp n. 1.734.536/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 24/9/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.

3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp 1099667/SP, Quarta Turma. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, J.

24/04/2018)

Por sua vez, quanto ao filho do falecido, trata-se do dano
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo aos familiares ante a morte trágica e prematura do genitor.

Não haveria como ser mensurada a dor do filho, que, de forma de todo inesperada, vira a vida do pai ser ceifada, restando-lhes amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

Quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, devendo ser mantido.

Nesse ponto, em relação ao dano moral, a seguradora pede pela exclusão por não estar abarcado na apólice, por não confundir com danos pessoais sustentando, ainda, que responsabilidade
da seguradora está limitada ao saldo remanescente do valor contratado para a cobertura por danos materiais e corporais ao tempo de desembolso, a ser apurado na fase de liquidação.

Sem razão, porquanto, não consta da apólice qualquer exclusão pelos danos extrapatrimoniais e não cabe a interpretação restritiva de que os danos pessoais englobam os danos morais.

Por derradeiro, ainda em relação aos honorários sucumbenciais, não há como afastar a condenação da seguradora, como pleiteia, pois havendo pretensão resistida, como no caso, incide a verba honraria.

Diante do exposto, a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida na integralidade.

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação e lhes NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de junho 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022